Tribunal: CARF
Processo: 19515.721275/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721275/2011-70
ACÓRDÃO
2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EGBERTO PERETTI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II
- A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade
sobre o efeito confiscatório da multa aplicada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem traduzir a lide, adoto o relatório da decisão recorrida, nos termos abaixo
transcritos:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram
tributados rendimentos omitidos, resultando em imposto de R$ 1.134.857,98,
como a seguir:
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, apresentara os seus
extratos bancários, e os depósitos foram relacionados e encaminhados para que
comprovasse a sua origem. Em atendimento, apresentara informações e
documentos que comprovaram parte dos depósitos. Foram excluídas as
transferências entre contas do próprio titular e os depósitos cujo histórico
identificava o crédito como operação não tributável ou já tributada. Não foram
considerados comprovados depósitos que o contribuinte alegara seriam
provenientes da empresa Dunga Produtos Alimentícios Ltda., a título de pro
labore, lucros de exercícios anteriores, lucros antecipados e empréstimos. As
provas apresentadas não permitiam estabelecer qualquer correlação entre as
suas alegações e os depósitos em suas contas, além de não corresponderem aos
valores declarados pela pessoa jurídica.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
3
1. É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a matéria já
houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo
bancário sem autorização da Justiça (Recurso Extraordinário no 389.808/PR).
2. Apresentou à fiscalização diversos demonstrativos de resultados de diversos
exercícios da Dunga Produtos Alimentícios Ltda., da qual é sócio, atestando a
existência de lucros, bem como apontou os depósitos identificados nos extratos
como efetuados pela empresa.
3. Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada por
norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à remuneração do
capital, e não para fins tributários.
4. A multa de 75% é exagerada e confiscatória e por isso inconstitucional. (fl.
1153)

Sobreveio o acórdão no 15-38.846, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 1152),
que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada
com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 26/10/2015 (fl. 1159), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
24/11/2015 (fl. 1160-1175) em que reitera os argumentos trazidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
4
Isso, pois a lide versa sobre: (i) a possibilidade de autuação com base em
movimentação financeira e não incidência de IRPF sobre rendimentos oriundos de lucros
distribuídos, (ii) impossibilidade de utilização da taxa Selic para exigir juros sobre débitos fiscais
em atraso; (iii) vedação à utilização de multa com efeito confiscatório.
Não conheço da alegação referente à utilização da multa com efeito confiscatório
em razão do óbice trazido pela Súmula CARF no 2.

Da possibilidade de autuação com base em movimentação financeira não
incidência de IRPF sobre rendimentos oriundos de lucros distribuídos
A Recorrente alega que os valores omitidos seriam oriundos de distribuição de
lucros, embora não apresente provas com relação à vinculação dos valores omitidos com
distribuições de lucro realizadas com base na contabilidade da pessoa jurídica.
É importante ressaltar que, embora a Recorrente alegue que não seria possível a
autuação com base em movimentação financeira, a omissão de rendimentos com base em
depósitos não identificados enseja presunção em desfavor do titular, de modo que cabe a este
comprovar a origem dos valores.
E nesse sentido, é imperioso que sejam provados os atos subjacentes que deram
ensejo ao rendimento omitido. Assim, a alegação de que houve distribuição de lucro deve ser
provada, não presumida, como parece compreender a Recorrente em sua defesa. Só seria possível
convalidar a tese por meio da análise da documentação contábil da pessoa jurídica, que não foi
apresentada em nenhum momento pela Recorrente.
Veja como a DRJ enfrentou essa matéria, inclusive cotejando o argumento da
Recorrente de que os valores omitidos seriam relativos à distribuição de lucros de pessoa jurídica,
fundamentos aos quais adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

De acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, consideram-se rendimentos
omitidos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da
prova em contrário é do responsável pela conta bancária. Os depósitos não são
equiparados a fato gerador do imposto, mas sim presumidos renda tributável
omitida se não for comprovada a sua origem.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de
data e valor, por decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
O interessado afirma que foram incluídos depósitos correspondentes a lucros
distribuídos pela Dunga Produtos Alimentícios Ltda., e que apontara créditos
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
5
identificados nos extratos como realizados pela empresa. Entende assim haver
comprovado a origem destes créditos. Não apresenta, porém, documentos que
permitam estabelecer correlação entre os depósitos e a alegada distribuição de
lucro. Não traz, por exemplo, a escrituração contábil da empresa, nem poderia, já
que a pessoa jurídica não declarara à Receita Federal valores compatíveis com o
lucro distribuído alegado. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 exige a comprovação da
origem dos recursos depositados. Não basta, portanto, a comprovação da autoria
do depósito; é preciso que seja também comprovada a operação que lhe deu
causa. (fl. 1154)

Neste sentido, a decisão recorrida reconhece que há uma presunção relativa no
tocante aos depósitos não identificados que faz com que a Recorrente tenha que comprovar a sua
origem, questão que decorre da aplicação do artigo 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, conforme
trechos a seguir:

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do diploma legal.
A presunção legal favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de
rechaçar a imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se,
pois, de uma presunção relativa, passível de prova em contrário. (...)
O art. 42, § 3° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, expressamente afirma
que “para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente” (grifou-se).
Faz parte do procedimento adotado pelo acima citado artigo que os depósitos
bancários tenham sua origem comprovada um a um. Ou seja, o contribuinte deve
comprovar através de documentação a origem de depósito por depósito. (fls.
3745-3746)

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
6
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
7
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
8
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Assim, não há ilegalidade na quebra de sigilo realizada em desfavor da Recorrente.
Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
9
As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Como bem destacado pela DRJ, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar que os rendimentos omitidos teriam decorrido de distribuição de lucros da pessoa
jurídica Dunga Produtos Alimentícios Ltda, sobretudo pela não apresentação da escrituração fiscal
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721275/2011-70
10
que desse lastro para a distribuição em questão. Ademais, como se não bastasse, restou apurado
que a referida pessoa jurídica não declarou ter aferido lucros em volume compatível com o que
teria sido distribuído à Recorrente, questões que levam à impossibilidade de superar a conclusão
adotada pela instância julgadora de origem.
Assim, considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por
documento hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente,
questão que leva à improcedência deste capítulo recursal.

Da taxa de Juros Selic
Sobre a ilegalidade do índice de correção adotado, informo que se trata de matéria
sumulada, de observância obrigatória para este conselheiro, conforme se verifica na Súmula no 4,
que assim dispõe:

Súmula no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Assim, irretocável a decisão de piso com relação a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade sobre o efeito confiscatório da multa aplicada
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1189
DF CARF MF
Original